Tribunal: TJBA
Processo: 8000054-15.2022.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000054-15.2022.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADAGILSON SOUZA CARVALHO

Advogado(s)
:
GETULIO MAURICIO DE SOUZA SILVA, VAGNA SILVA SANTOS ASSIS

APELADO: MUNICIPIO DE URANDI

Advogado(s)
:
ANALICE SOARES DE SOUZA SANTOS

ACORDÃO

Apelação. DIREITO ADMINISTRATIVO
, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO.
NULIDADE DO VÍNCULO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO ÀS VERBAS RESCISÓRIAS.
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PELO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
.
APELAÇÃO IMPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº 8000054-15.2022.8.05.0268,
de Urandi, em que são partes, como Apelante,
ADAGILSON SOUZA CARVALHO
,
e Apelada,

MUNICÍPIO DE URANDI

.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO
À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

MM01